Tribunal: TJES
Processo: 5000285-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A UNIDADE PRISIONAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que indeferiu pedido defensivo de expedição de ofício à Penitenciária Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes/RJ, para esclarecimentos acerca de eventual uso ou apreensão de aparelho celular pelo paciente, a fim de rebater a imputação de que teria ordenado crime de latrocínio enquanto custodiado. A defesa sustenta cerceamento de defesa e requer a determinação da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento fundamentado da produção de prova requerida pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e constrangimento ilegal apto a ser sanado por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação de que o paciente, mesmo preso, teria atuado como líder de organização criminosa e determinado a prática de latrocínio baseia-se em outros elementos indiciários constantes dos autos, não se restringindo à eventual apreensão formal de aparelho celular.

4. A ausência de registro de apreensão de telefone na unidade prisional não comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de comunicação ilícita, tratando-se de matéria relacionada ao mérito da ação penal, insuscetível de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.

5. Nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, o magistrado pode indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, no exercício de discricionariedade motivada, desde que apresente fundamentação idônea.

6. A decisão impugnada expôs fundamentação concreta ao consignar que a diligência requerida não possui o condão de, isoladamente, afastar a acusação, nem se revela imprescindível ao esclarecimento dos fatos.

7. A jurisprudência do STJ orienta que o indeferimento fundamentado de prova não configura nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(RHC 194.896/SP; AgRg no HC 743.854/SP).

8. Ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da diligência e de prejuízo efetivo à defesa, não se evidencia constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

2. O indeferimento de produção de prova não configura cerceamento de defesa sem demonstração de imprescindibilidade e de efetivo prejuízo.

3. O habeas corpus não é via adequada para revolvimento aprofundado do conjunto probatório ou discussão de matéria afeta ao mérito da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 400, § 1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 194.896/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, AgRg no HC 743.854/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022, DJe 6/10/2022; STJ, AgRg no RHC 116.309/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/4/2022; STJ, AgRg no HC 707.068/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 22/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, que, nos autos da Ação de Penal nº 5001446-42.2025.8.08.0045, indeferiu o pleito de produção de prova da defesa.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova indispensável, qual seja, a expedição de ofício à unidade prisional de Campos dos Goytacazes a fim de responder questionamentos acerca da existência ou não de indícios de uso de aparelho telefônico pelo paciente no interior da unidade, com o intuito, em suma, de rebater a alegação de que teria ordenado o crime enquanto se encontrava custodiado.

Diante disso, requer seja determinado à autoridade coatora que “
oficie à penitenciária CARLOS TINOCO DA FONSECA, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, para que informe e responda os questionamentos da defesa
”.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora no ID nº 17854482.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 22/01/2026 (ID 17880652).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18003016).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, que, nos autos da Ação de Penal nº 5001446-42.2025.8.08.0045, indeferiu o pleito de produção de prova da defesa.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova indispensável, qual seja, a expedição de ofício à unidade prisional de Campos dos Goytacazes a fim de responder questionamentos acerca da existência ou não de indícios de uso de aparelho telefônico pelo paciente no interior da unidade, com o intuito, em suma, de rebater a alegação de que teria ordenado o crime enquanto se encontrava custodiado.

Diante disso, requer seja determinado à autoridade coatora que “
oficie à penitenciária CARLOS TINOCO DA FONSECA, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, para que informe e responda os questionamentos da defesa
”.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 16 de agosto de 2024, em São Gabriel da Palha/ES, os denunciados, integrantes de organização criminosa armada, agindo em conjunto, praticaram crime de latrocínio contra Rudiomar Teixeira (“Mazinho Teixeira”).

Relata a denúncia, ainda, que os corréus Heitor e Daniel executaram os disparos, Marcos forneceu informações sobre a rotina da vítima, Joselma alugou o veículo e deu apoio logístico, enquanto Igor e Wanderson Correa dos Santos, ora paciente, mesmo presos, atuaram como líderes, determinando a ação criminosa e exercendo domínio sobre o grupo.

Aduz, igualmente, que as investigações revelaram que todos os acusados integravam organização criminosa armada e estruturada, com divisão de funções entre líderes e executores, dedicada à prática de crimes na região, a saber:

No dia 16 de agosto de 2024, por volta das 00h19min, na Rua Argeu Rezende, n° 187, Centro, município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS e IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, com emprego de violência e grave ameaça, com o dolo de subtração de coisa móvel alheia, perpetraram

condutas que resultaram na morte da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, conhecido como “Mazinho Teixeira”.

Em períodos e locais incertos, mas sabidamente no ano de 2024, os denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, ainda, integraram organização criminosa a fim de perpetrar crimes.

Na data relativa aos primeiros fatos, a vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, conhecido como “Mazinho Teixeira, se encontrava na residência de um amigo assistindo a um jogo de futebol, de modo que, ao término,

retornou para a sua residência.

Ao chegar à sua casa, abriu o portão, entrou na garagem e começou a estacionar o veículo que dirigia, momento em que 02 (dois) indivíduos armados, chegaram armados ao local e tentaram amarras as mãos da vítimas RUDIOMAR TEIXEIRA.

Em sequência, a esposa da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, senhora JACIELE FERREIRA DA SILVA percebeu uma movimentação estranha e quando foi descer à garagem, momento em que os agentes desferiram diversos disparos de arma de fogo na vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, de modo que ela morreu no próprio local dos fatos.

No decorrer das investigações, apurou-se que os 02 (dois) executores diretos do crime de latrocínio foram os denunciados HEITOR DE ALENCAR NETO e DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, ao passo que o denunciado MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO fora quem passou as informações aos executores diretos que a vítima RUDIOMAR TEIXEIRA, estava regressando à sua residência.

A denunciada JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, por sua vez, teve a participação no crime na exata medida que alugou o veículo utilizado na empreitada criminosa na época dos fatos, bem como buscou os denunciados em outra cidade do Estado do Espírito Santo e os trouxe ao município de São Gabriel da Palha/ES para a prática do crime.

Por sua vez, os denunciados IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, vulgo “Mendigo”, e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, embora presos, são os líderes da organização criminosa, havendo pleno domínio do fato, no sentido de determinar que os demais denunciados perpetrassem as condutas que culminaram com a morte da vítima RUDIOMAR TEIXEIRA.

Por fim, verifica-se que a organização criminosa composta pelo denunciados JOSELMA PEREIRA DE BARROS RAMOS, DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, HEITOR DE ALENCAR NETO, MARCOS EDUARDO MARTINS ASSUNÇÃO, WANDERSON CORREA DOS SANTOS e IGOR DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA era estruturada, se utilizava de arma de fogo, bem como possuía lideranças e executores definidos para a perpetração de diversos crimes na região e município de São Gabriel da Palha/ES. (...)

Na resposta à acusação, o ora paciente requereu diligências, dentre elas que fosse oficiado à Penitenciária Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes-RJ, para que informe e responda os seguintes questionamentos:

1. Existe algum registro de apreensão de aparelho celular em posse do acusado?

2. Existe registro de uso de aparelho celular pelo apenado?

3. Existe Procedimento Administrativo Disciplinar em face do apenado visando apurar uso de aparelho telefônico celular no interior de sua cela?

4. A unidade conta com bloqueador de sinal de aparelho telefônico?

5. A unidade conta com procedimento de revista nas celas e nos internos?

6. A unidade conta com aparelho bodyscam para fins de fiscalizar a entrada de aparelhos telefônicos com os visitantes?

7. Existe registro de apreensão de aparelho celular em posse dos visitantes que visitavam o apenado?

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova em voga, sob o fundamento de que “
a resposta aos quesitos (se houve ou não apreensão de celular com o réu no presídio) não possui o condão de, isoladamente, afastar a acusação ou levar à absolvição sumária. A imputação de que o réu comandou o crime de dentro do presídio baseia-se em outros elementos indiciários. Ademais, vigora no processo penal a presunção de inocência, cabendo ao Ministério Público o ônus de provar que o réu, mesmo preso, comunicou-se com os executores e ordenou o crime. A ausência de registro formal de apreensão de celular não prova, inequivocamente, a impossibilidade de comunicação ilícita, sendo matéria a ser debatida no mérito da causa.
”

Com efeito, a justificativa apresentada mostra-se idônea para o indeferimento do pedido de produção de prova, pois a alegada ausência de apreensão de aparelho celular com o réu, por si só, não é apta a afastar a imputação nem a infirmar os demais elementos indiciários constantes dos autos. Trata-se de questão relacionada ao mérito da causa, cuja apreciação demanda a análise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

Ademais, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, no exercício de sua discricionariedade motivada. No caso, depreende-se, ao menos neste momento, que a prova requerida não se revela imprescindível para o esclarecimento dos fatos, uma vez que a eventual inexistência de registro formal de apreensão não impede, de forma inequívoca, a possibilidade de comunicação ilícita.

Assim, ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da prova para o exercício da ampla defesa, mostra-se legítimo o indeferimento do pleito, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ, consoante os julgados abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE FLAGRATE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem em writ impetrado por denunciado pela prática de roubo majorado. O recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento, pelo Juízo de primeiro grau, da produção de provas consideradas essenciais, como a expedição de ofícios para operadoras de telefonia e outras entidades. O Tribunal de origem ratificou o indeferimento das provas como genéricas e irrelevantes, considerando suficientes as provas já colacionadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de provas solicitadas pela defesa caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo nos casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se verifica nos autos. 4. O magistrado, no curso do processo penal, possui discricionariedade para indeferir, de forma fundamentada, provas que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. O indeferimento de provas não essenciais ao deslinde do caso não configura nulidade processual, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. A defesa não demonstrou o prejuízo efetivo sofrido. 6. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que o indeferimento das provas se deu de maneira fundamentada, uma vez que o requerimento de produção de prova se mostrou genérico e irrelevante para o julgamento, uma vez que sem justificativa de pertinência ao caso, sendo suficientes as provas já constante dos autos, além da ausência de demonstração de prejuízo pelo requerente. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (RHC n. 194.896/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISUM MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, registre-se o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (AgRg no HC n. 707.068/RJ, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 22/4/2022). 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o entendimento desta Corte Superior, quanto ao indeferimento da produção de provas ao final da instrução, não se verifica a ilegalidade suscitada, visto que a decisão proferida pelo Juízo singular apresentou fundamentação concreta e suficiente para negar o pleito, além de a defesa não haver demonstrado o prejuízo suportado pelo indeferimento da diligência requerida (AgRg no RHC n. 116.309/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/4/2022). Precedentes. 3. Outrossim, omissa a sentença quanto ao requerimento de diligências formulado em alegações finais e não opostos embargos de declaração, fica preclusa a pretensão. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.635.894/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 743.854/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.